Tribunal: TJDFT
Processo: 0721930-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0721930-27.2024.8.07.0000 PACIENTE: MURILO MIGUEL DA SILVA FILHO IMPETRANTE: MURILO MIGUEL DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo próprio paciente, MURILO MIGUEL DA SILVA FILHO, em face da decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras (id 59670779) que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva anteriormente fixada contra si pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias - NAC. Em síntese, o impetrante faz breve histórico de sua situação processual, informando ter sido preso em 18/04/2024, oportunidade em que foi determinada a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo Juízo do NAC. Narra, ainda, que a denúncia foi aditada, colocando-se o paciente como incurso nas penas do artigo 129, §6o, bem como do artigo 147, caput, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, sendo a denúncia recebida pelo Juízo de origem, que, em seguida, determinou a apresentação de defesa prévia. Afirma que, no dia 06/05/2024, entrou com pedido de revogação de prisão preventiva, o qual restou indeferido pelo Juízo a quo. Destaca que é tecnicamente primário. Assevera que a prisão preventiva foi decretada com base, apenas, no fato de a pena privativa máxima ser superior a 04 (quatro) anos, contudo, entende que não estão presentes os motivos autorizadores da preventiva. Sustenta, a este respeito, que está ausente o periculum libertatis, pois a prisão ocorreu há mais de um mês e não permanece qualquer risco à investigação ou à instrução criminal. Alega não haver indícios de que o acusado em liberdade colocará em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica, devendo-se levar em consideração que a própria ofendida pediu para que a medida protetiva anteriormente deferida fosse revogada, por justamente não vislumbrar que o paciente apresente “qualquer perigo” contra sua pessoa. Cita em seu favor o princípio da presunção de inocência. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para que seja posto em liberdade, com a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medida diversa da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para que o paciente acompanhe o feito em liberdade. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Confira-se (id 59670779, p. 58/61): Consta dos autos que o acusado foi detido em flagrante, em 16/04/2024, sob a acusação de lesão corporal e ameaça perpetrada contra sua genitora J. N. V., então com 61 (sessenta e um) anos de idade. Por ocasião da audiência de custódia, realizada em 18/04/2024, o requerente teve convertida em preventiva sua prisão em flagrante, em razão da gravidade em concreto dos fatos, visto tratar-se, o caso, de “lesão corporal e ameaça de morte em que o autuado ameaçou colocar fogo na casa com a mãe dentro e tentou passar com o carro por cima da mãe, tentando, em outras palavras, atropelá-la” (ID 193753745). Impende destacar que o quadro fático que motivou a prisão não restou alterado, tendo em vista que a autoria e materialidade, pelos elementos de informações colhidos, encontram-se satisfatoriamente demonstrados. Como bem pontuado pela Autoridade do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), os fatos são graves, tendo sido relatado, pela vítima, que o acusado tentou atropelá-la com o veículo, além de ameaçar incendiar a casa na qual reside, em razão da vítima ter, a princípio, negado a lhe dar R$500,00 (quinhentos reais). Quanto à alegação da Defesa de que o réu possui bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo, observe-se que tais fatores não são suficientes para a revogação da prisão, considerando a gravidade dos fatos. Verifica-se, inclusive, que consta da folha de antecedentes penais do acusado diversas passagens relacionadas à violência doméstica (ID 193556654). Como se verifica, a decisão de 1a instância (id 59670779, p. 58/61), que reapreciou recentemente (10/05/2024) a necessidade da manutenção da prisão preventiva, destacou a ausência de fatos novos capazes de abalar os fundamentos da decisão anterior que converteu a prisão em flagrante em preventiva. De fato, verifico que é hipótese de manutenção da prisão preventiva com fundamento no Art. 313, inciso III, do CPP, segundo o qual: “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)”, haja vista que os autos noticiam que a suposta agressão e ameaça ora em apuração foram cometidas pelo paciente contra sua mãe, que conta com 61 anos de idade, com quem ele habita e, ao que parece, é responsável pela manutenção do lar. Ademais, de acordo com o relato da vítima na delegacia, o autuado é usuário de drogas, do tipo cocaína, ingere, às vezes, bebidas alcoólicas, sendo dependente químico que, inclusive, faz tratamento, mas tem muitas recaídas, ocasiões em que fica mais violento. E que já havia ameaçado e ofendido a vítima em ocasiões anteriores, destacando-se, ainda, o fato de que, na data do flagrante, o paciente foi violento após sua mãe lhe negar R$ 500,00 (quinhentos reais). Vale ressaltar que, na ocasião, o acusado tentou atropelá-la com o veículo, além de ameaçar incendiar a casa em que residem. Assim, ao que parece, a liberdade do paciente representa risco concreto à integridade física da vítima, a tornar necessário acautelar a ordem púbica. Na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensada a requisição de informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator